Tribunal: TJDFT
Processo: 0733048-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. AgRg no HC n. 779.647/SC. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. PENA UNIFICADA. MARCO TEMPORAL DO DECRETO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR AO PERÍODO RELEVANTE DO DECRETO. BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, sob o Tema 1.087: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
2. Não há previsão legal de retroatividade de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificado, aos casos já julgados e cobertos pelo manto da coisa julgada. Ainda, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza, por si só, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via revisional.
3. Se, à data marco do Decreto, não havia transitado em julgado da sentença condenatória desfavorável ao apenado pela prática de crime impeditivo, inviável a unificação da pena e consequentemente negativa do indulto em virtude do suposto não preenchimento do requisito trazido no artigo 11 da norma legal.
4. Recurso parcialmente provido.